Tribunal: TJSP
Processo: 1001125-11.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Engatador – Doença Acidente tipo – Coluna – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado – Nulidade afastada - Restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível em razão do princípio da

Ementa:
Acidente do trabalho – Engatador – Doença Acidente tipo – Coluna – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Trabalho suficientemente fundamentado – Nulidade afastada - Restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução de verbas alimentares, quando recebidas de boa-fé pelo segurado - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001125-11.2015.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOSE
FRANCISCO FARIA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001125-11.2015.8.26.0438 -Voto no 13.128
2
Apelação Cível no 1001125-11.2015.8.26.0438
Apelante: Jose Francisco Faria Junior
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Penápolis
Voto no 13.128
Acidente do trabalho – Engatador – Doença Acidente tipo –
Coluna – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para
ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Perícia
não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-
científico – Trabalho suficientemente fundamentado –
Nulidade afastada - Restituição dos valores pagos a título
de tutela antecipada inadmissível em razão do princípio da
irrepetibilidade ou da não-devolução de verbas alimentares,
quando recebidas de boa-fé pelo segurado - Sentença de
improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

A r. sentença de fls. 196/198, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por José Francisco Faria Junior em face do
INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 202/210), buscando a
inversão do julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as
sequelas decorrentes do acidente de trabalho alegado comprometem sua capacidade
laborativa, conforme verificado no anterior laudo realizado, daí a nulidade do
posterior produzido, conciso e sem qualquer fundamentação em sua contrariedade
ao anterior e ao qual, ademais, o Magistrado não está adstrito para o julgamento da
causa. Discorre sobre a matéria, acrescentando pedido de fixação dos honorários em
20% e de acordo com a Súmula 111 do E.STJ. Por fim, prequestionamento as
matérias, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autarquia não foram apresentadas (fls.
223).
Antes o recurso foi inicialmente encaminhado para o Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região que, declinando da competência em razão
da matéria, deixou de conhecer dos recursos, determinando a remessa do processo
para esta Corte.
Também antes a anterior sentença de procedência do pedido
de concessão de auxílio-doença, com antecipação de tutela efetivamente cumprida e
início de pagamento em 15/09/2016 (fls. 81), foi anulada pela C. Câmara para que
outra fosse regularmente proferida após a realização de nova prova pericial e
completa instrução do feito para elucidação dos fatos alegados pelo autor, inclusive
para aferição da real extensão e grau de eventual incapacidade laborativa e
investigação segura do nexo causal, retornando os autos ao juízo de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001125-11.2015.8.26.0438 -Voto no 13.128
3
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
Inicialmente, cumpra asseverar que a sentença foi proferida
sob a égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
Nesse passo, verifico que o recurso do autor preenche os
pressupostos legais de admissibilidade.
De se recordar que a despeito da parca descrição do fato
(acidente típico narrado), é certo que pretende o autor a percepção de benefício de
natureza acidentária, posto que a causa de pedir formulada tem origem em acidente
que alega ter sofrido quando do exercício de sua atividade laborativa, portanto,
possível estabelecer que a pretensão possui cunho acidentário, daí a competência
desta Corte para apreciar e julgar a matéria.
Passadas tais considerações iniciais, passo ao exame do
recurso.
No mérito propriamente dito, baseia o autor sua pretensão na
alegação de que, como segurado da Previdência Social e no exercício do trabalho,
sofreu um acidente típico que lhe acarretou em fratura das vertebras da coluna
lombar, cujas sequelas do acidente impedem o exercício da função de engatador.
Aduz que lhe foi deferido, administrativamente, o benefício previdenciário,
indevidamente cessado pelo ente autárquico, posto persistirem as sequelas
incapacitantes. Pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 25/02/2014 a 10/05/2014 (fls. 58).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial renovada não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no novo laudo pericial de fls. 165/168, o
profissional nomeado pelo juízo verificou, ao exame físico, “Coluna lombo sacra
dor apalpação e rotação do tronco” e “Dor apalpação L4-S1” (fls. 165).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exame complementar acostado, “Ressonância magnética
colapso parcial dos corpos vertebrais L1” e “Ao exame ausência de alteração
neurosteo muscular” (fls. 165).
Também deixou afirmado que o autor não ficou com nenhuma
incapacidade ou limitação” (fls. 167, quesitos “b” e “c”), e que a moléstia não
decorre do acidente (queda no ônibus) fls. 167, quesitos “a” e “d”).
Por fim, concluiu “Requerente apto para o trabalho” (fls.
168).
Bem se vê dessas novas conclusões periciais oficiais a
constatação de inexistência de sequelas incapacitantes e nexo causal entre o mal
verificado e o acidente do trabalho alegado.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001125-11.2015.8.26.0438 -Voto no 13.128
4
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Daí não haver que se falar em nulidade do trabalho, posto
convincente para a formação do convencimento do julgador, pois o laudo médico,
produzido por experto de confiança do Juízo, analisou a contento as moléstias,
merecendo credibilidade ao não deixar obscuridades ou imprecisões em seu
conteúdo, de forma a justificar sua anulação, ou ensejar dúvida quanto à
caracterização do nexo causal e atual estado de saúde do obreiro.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos
que autorizam a concessão do benefício acidentário.
Assim, entendo não haver justificativa plausível a respaldar o
pedido do recorrente, devendo subsistir a perícia realizada.
A prova pericial atual é, portanto, segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões
recursais.
Não é demais ressaltar que a anterior perícia foi considerada
insuficiente para o deslinde da causa.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, nenhuma
indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Também o nexo causal não ficou configurado e não deve ser
presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001125-11.2015.8.26.0438 -Voto no 13.128
5
infortunística o que se indeniza é a
limitação laborativa, parcial ou total e
atual, decorrente de acidente ou doença do
trabalho,
devendo
haver
nexo
de
causalidade entre a alegada moléstia e o
labor. Não comprovado o nexo que
desencadeou a mesma, não há concessão do
benefício acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 -
7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO
- J. 9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não
deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o
trabalho tenha concorrido para a eclosão
ou agravamento da doença, sem o que não
se
justifica
a
outorga
de
benefício
acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm.
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI).

Daí ser impossível, somente pela narrativa do autor, na
exordial, o experto reconhecer o nexo causal entre a moléstia verificada e o acidente
de trabalho relatado.
Em síntese, não há comprovação, de modo real, concreto e
induvidoso, do nexo de causalidade/concausalidade entre a moléstia de que o obreiro
é portador e o acidente de trabalho ou equiparado a este relatado
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era
mesmo de rigor, mas sem condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
diante da isenção a que alude o artigo 129, § único, da Lei no 8.213/91.
Cumpre-me asseverar que reconhecida a natureza alimentar
dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos
segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos
alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário - Ação postulatória de
benefício
-
Restituição
de
valores
indevidamente pagos - Impossibilidade. Em
sede de ação postulatória de benefício
previdenciário,
fundada
em
indevida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001125-11.2015.8.26.0438 -Voto no 13.128
6
suspensão de pagamento de proventos, é
descabido a pretensão do INSS de obter a
restituição de valores pagos ao segurado por
erro administrativo. Recurso especial não
conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a Turma, rel.
Min. Vicente Leal, j. em 10/04/2001, DJ de
28/05/2001).
“Previdenciário
Aposentadoria
Valores
recebidos
indevidamente
Descontos
no
benefício Caráter alimentar Restituição dos
valores Impossibilidade. Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários, descabida é a
restituição requerida pela Autarquia, em
razão do princípio da irrepetibilidade dos
alimentos.
Recurso
provido”
(REsp
627.808/RS, 5a Turma, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. em 04/10/2005, DJ de
14/11/2005).
Tal entendimento é igualmente aplicável quando se trata de
verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela,
recebidas de boa-fé pelo segurado.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
JOÃO ANTUNES
Relator